Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NOVAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS.
1. Quando não localizados bens penhoráveis é cabível a suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e, ultrapassado o prazo de suspensão sem que sejam encontrados tais bens, deverá o juiz determinar o arquivamento do feito, sem extinção, podendo o processo ser desarquivado para prosseguimento, até o transcurso do prazo de prescrição
2. Não se verifica nulidade quando, após a determinação de suspensão do feito, houve o prosseguimento da execução com a realização de novas diligências, todas infrutíferas, sem que o credor diligenciasse para a localização de bens da parte agravada, fato que aconselha a manutenção da suspensão do feito até que o credor indique diligência efetiva para a satisfação do crédito pretendido.
3. Recurso conhecido e desprovido.